Tribunal: TJES
Processo: 5011086-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011086-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILDO PEREIRA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011086-78.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GILDO PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
TRABALHO EXTERNO
. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A exceção dos casos excepcionais, que deverão ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ausência de fiscalização direta da Vara de Execuções Penais pode representar ofensa aos artigos 34 e 35 do Código Penal, bem como do art. 36 da Lei de Execuções Penais, que determina que sejam tomadas as cautelas devidas contra a fuga e em favor da disciplina.
2.
Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, durante o trajeto de ida e volta do apenado entre o estabelecimento prisional e o local de trabalho, torna-se inviável, via de regra, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011086-78.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GILDO PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
GILDO PEREIRA FERREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu seu pedido de trabalho externo.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida ao reeducando autorização para o trabalho externo.

Pois bem.

Importante consignar que o trabalho externo se apresenta como verdadeira ferramenta ressocializadora do preso e, justamente por isso, tem previsão na Lei de Execução Penal - LEP tanto como direito, quanto como dever, e, ainda, com expressa finalidade educativa e produtiva, segundo se extrai dos artigos 41, inciso II, 39, inciso V e 28, respectivamente.

Ocorre que, para fazer jus ao benefício do trabalho externo, além do lapso temporal, o encarcerado deverá preencher igualmente o requisito subjetivo consistente na comprovação de que as atividades laborais a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a ressocialização, não estejam ligadas ao vínculo com o crime pelo qual foi condenado, bem como que exista possibilidade concreta de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador.

No caso dos autos o apenado foi condenado em regime inicial semiaberto, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, §1º, do Código Penal. Atualmente, cumpre pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha - PEVV VI .

A Magistrada da Execução indeferiu o pedido, consignando em sua decisão a impossibilidade da concessão do benefício, nos seguintes termos:

“
[...] Quanto ao pedido formulado no arquivo 107.2, ressalto que com a mudança de Unidade Prisional o trabalho externo não poderá ser desenvolvido quando o reeducando tenha que sair do complexo através de transporte público por questões de segurança.
[...]”.

Verifica-se que o reeducando pretende exercer seu labor externo na 11ª Companhia Independente da Polícia Militar – PMES, localizada na cidade de Viana-ES.

Importante destacar, nos termos do disposto no §1º, do artigo 35 do Código Penal, que o trabalho em regime semiaberto - via de regra -, se dará internamente em colônia penal, sendo admissível o trabalho externo (§2º, art. 35 do CP), entretanto, tal permissão legal não autoriza o trabalho externo em empresa de livre escolha do sentenciado, sob pena de se deixar o cumprimento da pena em regime semiaberto sem efetivo controle e fiscalização da justiça criminal.

Portanto, para que a devida fiscalização seja exercida, o sistema de justiça criminal celebra convênios entre as empresas e/ou órgãos públicos que manifestam interesse, estabelecendo uma série de obrigações do contratante com o poder público para a contratação da mão de obra prisional.

Ademais, como bem esclarece o douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais,
“para ser beneficiado com o trabalho extramuros, além dos requisitos - objetivo e subjetivo - previstos nos artigos 28 a 37 da LEP, deve ser atendido os requisitos da regulamentação da Secretaria de Justiça do ES que trata da inclusão de presos em regime semiaberto em trabalho externo - Decreto nº 4.251 - R, de 21 de maio de 2018”.

O referido, dispositivo preceitua em seu artigo 10 que:

Art. 10. A GET/SEJUS deverá promover ações de sensibilização junto às empresas, órgãos públicos e demais instituições sociais para criar oportunidades de trabalho interno e externo para os presos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mediante a celebração de convênio padronizado, observadas as regras de segurança.

Assim, a exceção dos casos excepcionais, que deverão ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ausência de fiscalização direta da Vara de Execuções Penais pode representar ofensa aos artigos 34 e 35 do Código Penal, bem como do art. 36 da Lei de Execuções Penais, que determina que sejam tomadas as cautelas devidas contra a fuga e em favor da disciplina.

Portanto, diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, durante o trajeto de ida e volta do apenado entre o estabelecimento prisional e o local de trabalho, torna-se inviável, via de regra, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[
...
]

considerando as peculiaridades apontadas pelo Juízo da Execução, torna-se inviável, ao menos por ora, o deferimento do trabalho externo ao agravante, eis que o trabalho externo com retorno para unidade exige requisitos rigorosos.

[
...
]
”.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)